Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM PROMESSA DE REDUÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. CONDUTA ILÍCITA DO REPRESENTANTE DO BANCO QUE INDUZIU O CONSUMIDOR A ACREDITAR NA REDUÇÃO DAS PARCELAS DE SEU FINANCIAMENTO. NULIDADE. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2. Narra o autor, na peça de ingresso, que recebeu, por meio da Financeira Moreira Ramos, correspondente bancária do recorrente (ID 44687898, p. 2), proposta de portabilidade de seu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para o Banco Olé Santander, com a promessa de redução do valor das prestações de R$3.005,00 para R$2.013,35. Porém, de acordo com a inicial, não ocorreu a redução do valor das prestações e a Financeira, intermediadora do negócio, contratou junto ao Banco Olé Santander, um cartão de crédito consignado em nome do autor, com um saque realizado no valor de R$8.456,45 a ser quitado em parcelas de R$503,36.

3. Na sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Condenou-o a cessar imediatamente os descontos na folha de pagamento do autor e ainda a devolver os valores pagos desde abril de 2022 devidamente corrigidos.

4. Pela narrativa dos fatos apresentados na inicial e do que se extrai dos documentos, ocorrência policial no 2.263/2022 (ID 44687881) e contestação de saque apresentado ao Banco Olé Consignado S/A (ID 44687889), percebe-se que o autor acreditou na promessa de refinanciamento de seu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para reduzir o valor da prestação mensal para R$2.013,35, mas, na realidade, acabou por contratar um cartão de crédito consignado com a realização de saque no valor de R$8.456,45. Por outro lado, verifica-se que não há nos autos nenhum elemento probatório que permita inferir que o autor tenha sido adequadamente informado do negócio que estava firmando. Não há contrato assinado nem gravação nos autos que demonstre as tratativas e que o direito básico à informação adequada e clara ao consumidor tenha sido devidamente acatado, conforme exigência normativa (art. 6o, III, CDC). Inexiste, portanto, prova de que o autor manifestado, de forma inequívoca, a vontade de contratar um cartão de crédito consignado. O fato de o autor ter enviado ao requerido uma foto sua na modalidade “selfie” e de seu documento de identidade não exonera a prova inequívoca da manifestação volitiva na contratação do cartão de crédito.

5. Quando o autor com o propósito de contratar um refinanciamento visando à redução do valor das prestações de contrato anterior firmado com outra instituição financeira, acaba por contratar coisa diversa daquela pretendida, adquirindo um cartão de crédito consignado, incorre erro substancial, maculando o livre consentimento. Isso porque, a vontade livre apresenta-se como instrumento essencial para a validade dos negócios jurídicos. Indiscutivelmente, se a parte soubesse, de fato, o que estava contratando, seguramente não contrataria, já que seu objetivo era diverso daquele efetivamente contratado. Nessa linha, precedentes deste colegiado. Confira-se: (Acórdão 1613807, 07090135120218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. O dano material está suficientemente demonstrado nos autos (ID's 44687882 e 44687887) a partir dos descontos indevidos em face da invalidez do contrato então reconhecida. Quando ao pleito sobre a inexistência de dano moral, sequer pode ser examinado neste recurso, haja vista não ter sido objeto de julgamento na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação